Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705773-18.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS KLEBER DA PENHA IMPETRANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por MARCOS KLEBER DA PENHA no ID 16076607 - Pág. 1, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024